Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Indenização por dano material e moral. Aquisição de celular e portabilidade de linha telefônica. Duplicidade de pagamento. Não comprovado. Falha na prestação de serviço não demonstrado.
1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso.
2. Ausente indícios de falha na prestação de serviço e não comprovado o dano material, a improcedência da demanda é medida que se impõe.